Tribunal: TJBA
Processo: 8061954-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061954-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: J. V. D. S. S. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PINHEIRO GOES

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO PELOS PAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE CONDICIONA O DEFERIMENTO À COMPROVAÇÃO DE RENDA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PESSOAL E INDIVIDUALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA CRIANÇA. RISCO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DA DEMANDA PRINCIPAL DE CUSTEIO DE TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por menor de idade, Agravante, representado por seu genitor, contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e impôs o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do feito originário, onde se pleiteia o custeio de tratamento médico essencial para Transtorno do Espectro Autista – TEA.

II. Questão em discussão

2.

Examinar se a decisão que condicionou a concessão da gratuidade da justiça ao menor à comprovação da insuficiência financeira de seus representantes legais está em consonância com o ordenamento jurídico processual.

III. Razões de decidir

3.

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural. Sendo o Agravante menor impúbere (6 anos), desprovido de capacidade laborativa ou renda própria, esta presunção atua de forma acentuada a seu favor, não havendo elementos nos autos capazes de infirmá-la.

4.

O direito à gratuidade da justiça possui natureza personalíssima e individual, conforme preconiza o art. 99, § 6º, do CPC, devendo a análise se ater à situação econômica do próprio requerente, e não de seus genitores ou representantes legais. A incapacidade civil e econômica do menor demanda a aplicação da regra que privilegia o acesso à justiça.

5.

A probabilidade do direito é robusta, pois a exigência da comprovação de renda dos genitores para negar o benefício ao filho é desproporcional e injustificada, criando um requisito não previsto em lei e desvirtuando a finalidade do instituto.

6.

O perigo de dano é evidente, pois o indeferimento da gratuidade e a subsequente determinação de extinção do processo ameaçam o direito fundamental à saúde do Agravante, que busca tutela de urgência para tratamento contínuo de quadro grave de TEA.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e provido para conceder a gratuidade da justiça ao Agravante.

Tese de julgamento:
"1. O benefício da gratuidade da justiça, dada sua natureza personalíssima, deve ser aferido com base na condição econômica do próprio menor incapaz que o pleiteia, sendo irrelevante, para este fim, a situação financeira de seus representantes legais. 2. A presunção de insuficiência é presumida em relação a menor sem renda própria, resguardando-se o acesso à justiça para tutelas de direitos fundamentais, como a saúde."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8061954-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
J. V. D. S. S.
e como Agravado,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora